Tribunal: TJSP
Processo: 1002114-41.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
TRÂNSITO – Pedido de anulação de multa de trânsito c/c com danos morais – Infração praticada quando o veículo estava na posse de ladrão – Procedência do pedido de anulação da infração administrativa – Dano moral não configurado – Mero aborrecimento – Sentença parcialmente reformada – Apelação da autora parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273670
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002114-41.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JULIANA DA
SILVA CONCEIÇÃO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002114-41.2019.8.26.0223 - Voto no 28678 Página 2 de 6
VOTO No 28678
APELAÇÃO CÍVEL No 1002114-41.2019.8.26.0223
FORO DE ORIGEM: GUARUJÁ
APELANTE(S): JULIANA SILVA CONCEIÇÃO
APELADO(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/SP
TRÂNSITO Pedido de anulação de multa de trânsito c/c com
danos morais Infração praticada quando o veículo estava na
posse de ladrão Procedência do pedido de anulação da infração
administrativa
Dano moral não configurado
Mero
aborrecimento Sentença parcialmente reformada Apelação da
autora parcialmente provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Juliana Silva Conceição
contra r. sentença do digno Juízo da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Guarujá (fls 92/95), que julgou improcedente ação ajuizada
em face do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP.
Demanda cujo objeto consistia na anulação de multas de trânsito
cumulada com reparação moral.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) infrações de
trânsito cometidas após furto da motocicleta; b) dever de cancelamento
das multas impostas durante o período em que se afastou a propriedade
em razão do furto; c) documentação robusta comprobatória da
ocorrência do crime (fls 109/115).
Apelo respondido (fls 119/121).
É o relatório.
1- Juliana da Silva Conceição acionou o DETRAN/SP
pugnando pela anulação da multa de trânsito imposta no dia 17/02/2018,
referente à motocicleta Honda/BIZ, placas DCS-9516, além de
ressarcimento por suposto dano moral.
Diz a autora que foi vítima de furto em 16/02/2018 (Boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002114-41.2019.8.26.0223 - Voto no 28678 Página 3 de 6
de Ocorrência de fls 19/20), sendo-lhe a posse restituída apenas em
19/02/2018 (memorando de liberação fls 23). Ocorre que o larápio
cometeu infração de trânsito utilizando essa motocicleta.
Denota-se dos documentos acostados aos autos que a
infração de trânsito foi cometida pelo autor do delito, já que praticada no
dia 17/02/2018 (fls 25/27), logo após a ocorrência do furto, evidenciado,
pelo conjunto documental dos autos.
Os ônus que recaiu sobre a apelante referente ao veículo
objeto desta demanda não se sustentam, devendo ser reformada a
sentença neste ponto.
No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E DE MULTAS DE TRÂNSITO C.C.
CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
Veículo adquirido por
terceiro, por meio de contrato de financiamento fraudulento, com
utilização de nome e documentos do autor
Sentença que julgou
improcedente os pedidos Fraude que foi reconhecida, posteriormente,
em ação declaratória ajuizada pelo autor em face da financeira
Requerente que nunca foi proprietário do veículo em questão

Inexigibilidade dos débitos que pendem sobre o bem, inclusive das
multas de trânsito
Fazenda que admitiu não haver pendências
relativas ao IPVA Cancelamento do procedimento administrativo para
fins de suspensão do direito de dirigir
Necessidade
Sentença
reformada

Recurso
provido
(Apelação
Cível
no
0022132-72.2012.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Paulo Galizia, j. 04/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002114-41.2019.8.26.0223 - Voto no 28678 Página 4 de 6
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Apreensão de
CNH e suspensão do direito de dirigir Fraude na aquisição do veículo
Existindo prova de que o autor não é o proprietário do veículo, objeto
da fraude, incabível a aplicação de sanção de suspensão do direito de
dirigir, em decorrência do cometimento de infrações de trânsito na
condução do bem em questão, atribuindo-lhes pontos que foram
lançados indevidamente em seu prontuário Direito líquido e certo
configurado
Sentença mantida
Recursos desprovidos (Apelação
Cível no 0003136-68.2014. 8.26.0081, 2a Câmara de Direito Público,
relator Desembargador Renato Delbianco, j. 14/04/2015).
2- Por fim, apela a autora, pleiteando reparação de danos
morais.
Tal pretensão não merece acolhida.
Com relação ao dano moral, este exige a privação de um
bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou
atributos da pessoa com exegética dentro das diretrizes constitucionais.
Em suma, define-se como qualquer agravo à honra, boa fama ou à saúde
psíquica do cidadão, de modo a lhe vexar perante o seu meio social, o
que não ocorre na lide sub judice.
A doutrina bem diferencia o dano moral do mero
aborrecimento, o simples contratempo, como o sofrido pelos autores:
No tocante aos bens lesados e à configuração do dano
moral, malgrado os autores em geral entendam que a enumeração das
hipóteses,
previstas
na
Constituição
Federal,
seja
meramente
exemplificativa, não deve o julgador afastar-se das diretrizes nela
traçadas, sob pena de considerar dano morais pequenos incômodos e
desprazeres que todos devem suportar na sociedade em que vivemos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002114-41.2019.8.26.0223 - Voto no 28678 Página 5 de 6
Desse modo, os contornos e a extensão do dano moral devem ser
buscados na própria Constituição, ou seja, no artigo 5o, incisos V (que
assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano matéria, moral ou à imagem), e X (que declara
inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas),
e especialmente no artigo 1o, inciso III, que erigiu à categoria de
fundamento do Estado Democrático a dignidade da pessoa humana.
Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri,
com razão, que só se deve reputar como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora
da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
(Carlos Roberto Gonçalves - Responsabilidade Civil, 10a edição, páginas
610/611, Saraiva, 2007).
A autora foi vítima de furto, não há dúvida que houve a
ocorrência de infração de trânsito na condução de sua motocicleta, no
entanto, praticada pelo autor do crime. Tal fato não pode ser considerado
como ofensivo aos direitos da personalidade.
3- Quanto à verba honorária, de rigor, a aplicação da
reciprocidade prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil de
2015, que dispõe: Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002114-41.2019.8.26.0223 - Voto no 28678 Página 6 de 6
Sob este aspecto, o autor decaiu de parte razoável do
pedido, sagrando-se vencedor noutro tanto. Deste modo, a
proporcionalidade fica, para este caso, buscando-se um critério
equitativo, na medida de 70% para a autora e 30% para o DETRAN/SP.
Quanto ao valor a ser arbitrado, já ponderados os critérios
estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, reduzo
para 10% do valor dado à causa.
Por meu voto, dou provimento parcial à apelação para o fim
de anular o auto de infração e imposição de multa no 3C154779-9.
Custas e honorários proporcionais, em 70% para a autora e
30% para o DETRAN/SP. Com a nota de que a autora é beneficiária da
assistência judiciária gratuita.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator